Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714858-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SERGIO NOGUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NOS CÁLCULOS. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. INÉRCIA DO EXECUTADO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. CONFIGURADA. MEROS ERROS MATERIAIS CORRIGÍVEIS DE OFÍCIO. NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. RESPEITO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica. 2. Nos casos em que a parte executada é instada a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente e mantem-se inerte, configura-se a preclusão. Precedentes. 3. Não obstante a possibilidade de apreciação de ofício de eventuais erros materiais de cálculo, incabível a apreciação do tema, neste momento processual, em respeito ao duplo grau de jurisdição, porquanto tal discussão sequer foi enfrentada na origem. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação as artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum. Afirma que eventuais erros materiais e de cálculos jamais transitam em julgado e, portanto, devem ser corrigidos a qualquer tempo. Suscita a ocorrência de enriquecimento indevido da parte recorrida. Assevera ser evidente a existência de causa superveniente que modificou o título executado, e, consequentemente, tornou a obrigação inexigível. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as intimações e notificações sejam dirigidas apenas à advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do Código de Processo Civil, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria inserta no dispositivo apontado como violado pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.106.020/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegação de suposto erro de cálculo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp 1878280/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/4/2022). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023